Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002553-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIBIA SORIANO TELES DOS SANTOS - CPF: 880.098.821-00 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002553-46.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NIBIA SORIANO TELES DOS SANTOS
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL INDEFERIDO DIANTE DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de negativação indevida promovida por concessionária de energia elétrica. A parte autora alegou inexistência de relação jurídica com a empresa e requereu a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes foi legítima, diante da ausência de comprovação do débito; (ii) estabelecer se há cabimento de indenização por danos morais, mesmo diante da existência de outras negativações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de meras telas sistêmicas não constitui prova suficiente da existência de relação jurídica válida, razão pela qual a parte ré não se desincumbem do ônus probatório que lhe compete, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

4.

Diante da ausência de prova da origem do débito, presume-se indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.

5.

A existência de inscrições negativas preexistentes no nome da autora, não impugnadas judicialmente, afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6.

Para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, seria necessário o ajuizamento de ações autônomas para impugnação das demais inscrições, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova hábil da origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A existência de negativações preexistentes legítimas, não impugnadas judicialmente, impede a caracterização de dano moral decorrente de nova inscrição irregular, conforme a Súmula 385 do STJ.

3.

A declaração de inexigibilidade do débito independe da configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para fins de julgar seus pedidos procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

Na hipótese, não demonstrou a recorrida à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito, uma vez que juntou apenas telas sistêmicas para comprovar a relação jurídica, as quais não são provas hábeis para demonstrar a existência de vinculo jurídico.

Desta forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a recorrente possui negativações preexistentes, conforme se vê no extrato acostado no ID 290622390.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025